Tribunal: TJDFT
Processo: 0749636-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. ATO JUDICIAL IMPUGNÁVEL POR RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno cível interposto contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em demanda voltada à desconstituição de multa aplicada em processo judicial, sob a alegação de ilegalidade da sanção e de urgência decorrente de sua imediata exigibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o indeferimento liminar da inicial deve ser afastado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança não é cabível contra ato judicial impugnável por recurso próprio, quando já existe via recursal apta a submeter a matéria ao órgão competente, inclusive com possibilidade de requerimento de efeito suspensivo, o que afasta a excepcionalidade do remédio constitucional.
4. A ausência de efeito suspensivo automático do recurso interposto não autoriza, por si só, o manejo da ação mandamental, porque a vedação legal alcança também as hipóteses em que a suspensão dos efeitos da decisão pode ser postulada no próprio sistema recursal.
5. A impetração revela inconformismo com o conteúdo e os efeitos de pronunciamento judicial já submetido à via recursal, sem demonstração de lesão autônoma dissociada da decisão atacada, razão pela qual se evidencia a inadequação da via eleita.
6. A eventual correção do polo passivo não altera a conclusão quanto ao descabimento do mandado de segurança, pois o vício central reside na utilização da ação mandamental como sucedâneo recursal. 7. O prequestionamento para fins de interposição de recursos extraordinários exige que a causa seja decidida de forma fundamentada, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos e argumentos indicados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 5o, inc. II, 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267. STJ, Súmula 105.